Tribunal: TJMT
Processo: 1034039-94.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034039-94.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JONAS MANGONI RAMBO - CPF: 029.903.371-64 (EMBARGANTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (EMBARGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do autor, mantendo a conclusão de regularidade da contratação bancária e de inexistência de falha na prestação do serviço, em razão do depósito dos valores na conta do próprio embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em (i) omissão ou contradição quanto ao ônus da prova e à regularidade da contratação; (ii) omissão acerca do alegado erro induzido e ausência de consentimento; e (iii) omissão quanto à aplicação da Súmula 479/STJ.

III. Razões de decidir

3.O acórdão analisou adequadamente as provas constantes dos autos e concluiu pela inexistência de falha do serviço bancário, inexistindo contradição interna entre fundamentos e conclusão.

4. Não há omissão quanto ao erro induzido ou ausência de consentimento, pois o acórdão enfrentou expressamente o tema ao reconhecer culpa exclusiva da vítima na transferência dos valores a terceiros.

5. A matéria relativa à inaplicabilidade da Súmula 479/STJ foi objeto de fundamentação específica, assentando que não houve fraude na operação bancária em si.

6. As razões dos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável rediscutir o mérito na via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito. 2. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos JONAS MANGONI RAMBO contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade negou provimento ao recurso interposto pelo autor, mantendo hígida a conclusão de que a contratação questionada,

suposto contrato bancário celebrado com o BRB Banco de Brasília S.A.,

teria ocorrido de forma regular, pois os valores foram depositados na conta do próprio autor, circunstância interpretada como manifestação de anuência.

O Embargante, em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão. Afirma que a decisão colegiada incorreu em contradição ao presumir a validade da contratação apenas com base no depósito dos valores em sua conta bancária, sem que o banco tenha apresentado qualquer documento comprobatório de sua autenticidade, tais como: contrato assinado, gravação de voz, logs de acesso, comprovante de autorização, assinatura digital ou física, ou documentos utilizados para a abertura de eventual inquérito policial. Assevera, ademais, que a instituição financeira não produziu nenhuma prova mínima da regularidade da operação, o que configuraria omissão relevante quanto ao ônus da prova, especialmente em se tratando de alegação de fraude.

Aduz, ainda, que o acórdão não teria se manifestado sobre a suposta necessidade de inversão do ônus da prova à luz do CDC e tampouco sobre a inaplicabilidade da Súmula 479/STJ ao caso concreto, na medida em que não houve demonstração de cumprimento adequado das medidas de segurança exigidas para as contratações eletrônicas.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o reexame dos fundamentos do acórdão e o reconhecimento da aplicação da Súmula 479/STJ, com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado (cf. Id nº 326920357).

O embargado BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão ou contradição quanto ao ônus da prova e às verificações realizadas; a inexistência de omissão quanto ao erro induzido e ao consentimento; a correta aplicação da Súmula 479/STJ; e o atendimento às medidas de segurança e tecnologia. Pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id nº 329337898)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em contradição e omissão quanto ao ônus da prova e à ausência de verificação mínima pelo banco na celebração do contrato; omissão quanto ao erro induzido e à ausência de consentimento do autor; e omissão quanto à aplicação da Súmula 479 do STJ.

Já a parte embargada defende a inexistência dos vícios apontados, sustentando que o acórdão analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
1
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, verifica-se que as alegações do embargante não apontam efetivamente omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado, mas revelam, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo a rediscussão da matéria já decidida.

O embargante sustenta contradição e omissão referente ao ônus da prova e à ausência de verificação mínima pelo banco, constata-se que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, concluindo que não houve falha na prestação do serviço bancário. O fato de o acórdão ter considerado suficientes as provas constantes dos autos para formar seu convencimento não configura contradição ou omissão, mas sim valoração probatória, insuscetível de revisão em sede de embargos de declaração.

Importante destacar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No que tange à alegada omissão quanto ao erro induzido e à ausência de consentimento do autor, verifica-se que o acórdão expressamente analisou a questão, concluindo que “o dano alegado pelo autor não decorreu de falha na prestação do serviço bancário, mas sim de sua própria conduta ao transferir voluntariamente os valores recebidos para terceiros, configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros”. Tal conclusão, ainda que contrária aos interesses do embargante, não configura omissão, mas sim entendimento diverso sobre a matéria.

Conforme pacífica jurisprudência, “o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Por fim, quanto à alegada omissão referente à aplicação da Súmula 479 do STJ, constata-se que o acórdão expressamente analisou a questão, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto. O acórdão fundamentou que “A Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, não se aplica ao caso concreto, pois a fraude não ocorreu no âmbito da operação bancária em si, que foi regular, mas sim em momento posterior, quando o autor, já de posse dos valores, decidiu transferi-los a terceiros”.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão. No caso, não há qualquer contradição interna, mas apenas a discordância do embargante em relação à tese jurídica adotada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

“a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (destaquei)

A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

(N.U 0059421-11.2018.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018). Destaquei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TESES NÃO SUSCITADAS NA INICIAL DO RECURSO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BANCO CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM EM GARANTIA ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA. PERMANÊNCIA NA POSSE DURANTE O PRAZO DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 49, § 3°, ART. 6°, § 4°, E ART. 61 DA LEI N° 11.101/05. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. ” (AgInt no AgInt no AgInt no CC 149.561/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 24/08/2018)

2. A luz do art. 61 da Lei 11.101/2005 o magistrado pode determinar a impossibilidade de retirada dos bens tidos por essenciais à atividade da empresa recuperanda, pelo período de 2 (dois) anos, mormente porque destinam-se ao cumprimento do plano de recuperação judicial.

3. Constitui inovação recursal, a tentativa da parte em discutir, em sede de embargos de declaração, matérias pela mesma não arguidas no recurso que originou o acórdão embargado.

4. “
a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

5.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

(N.U 1011689-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 04/09/2019). Destaquei

O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar supostos vícios, rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a alegação de prescrição da pretensão executiva e manteve a validade dos encargos contratuais previstos em contratos de abertura de crédito com repasse de FINAME. Os embargantes sustentam a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, requerendo novo pronunciamento sobre suposta prescrição, nulidade de citação e revisão das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — ou se os embargantes buscam, sob o pretexto de sanar vícios, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da causa (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado examinou expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a alegação de prescrição e a análise do fluxo processual das citações, concluindo, com base na Súmula 106 do STJ e no art. 240, §3º, do CPC, pela inexistência de prescrição da pretensão executiva.

5. A decisão colegiada também apreciou de forma fundamentada as alegações de abusividade contratual, reconhecendo que a parte embargante não comprovou, mediante elementos concretos, a alegada capitalização indevida de juros ou cobrança de encargos superiores à média de mercado, conforme orientação do STJ no REsp 1.112.879/PR.

6. A insatisfação dos embargantes decorre do inconformismo com o resultado do julgamento, e não da existência de vício sanável. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses apresentadas pelas partes quando já tenha encontrado razões suficientes para formar sua convicção (STJ, AI 169.073-SP).

7. Assim, ausentes os vícios apontados, a oposição dos embargos declaratórios tem nítido caráter infringente, o que é vedado pela jurisprudência consolidada (STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já apreciadas, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar de modo suficiente a formação de sua convicção. 3. Inexistindo vícios no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.”

(N.U 0001521-77.2009.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Jonas Mangoni Rambo, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025